Tribunal: STF
Processo: HC 213507
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tatiana Medeiros impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora a “Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça”. 



    Sustenta, em síntese, erro na certificação do trânsito em julgado do processo, em consequência, requer seja “reformada a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ Fl.32), com a cassação da certidão de trânsito em julgado (e-STJ Fl.469) e com o consequente seguimento normal do feito, tendo em vista que o Recurso Extraordinário é cabível e foi interposto dentro do prazo legal, determinando-se ainda comunicação à comarca de origem para que se abstenha de encaminhar os autos à uma das varas de execuções penais, conforme argumentação supra, no entanto, caso já haja mandado de prisão expedido, que se determine a imediata EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor da Paciente ”. 



    É o relatório. Decido 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que discussões referentes aos pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal na via do habeas corpus (HC 181.705, ministra Cármen Lúcia; HC 106.468/RJ, ministro Celso de Mello). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui firme orientação de que não se revela admissível a utilização da ação de habeas corpus quando se pretende alegar irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça:



     Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator